Tribunal: TCU
Processo: 028.145/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo relativo a ato de concessão de aposentadoria de Raquel Ruduk Cordeiro de Brito, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 4o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria, cadastrado no e-Pessoal sob o número 7744/2018, emitido em favor de Raquel Ruduk Cordeiro de Brito, concedendo o respectivo registro, com a ressalva de que não mais subsiste a condição que daria ensejo a pagamento irregulares correspondentes à integralidade dos proventos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data em que a condição que deu ensejo aos pagamentos irregulares deixou de existir, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Comando do Exército; e 9.4. arquivar os presentes autos.